Tribunal: TJBA
Processo: 8032642-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032642-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SALVENY COSTA RIBEIRO e outros Advogado(s): JEFFERSON TADEU GUILHERME IMPETRADO: VARA CRIMINAL DO FORO DE JAGUAQUARA-BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESCREVENDO COM PRECISÃO O FATO CRIMINOSO, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, PERMITINDO O ADEQUADO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DE LATROCÍNIO E NA NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONSIDERANDO A CONDUTA POSTERIOR DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE UMA DÉCADA. CONTEMPORANEIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONFIRMANDO A PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVENTIVOS. PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUAL E INEQUÍVOCA DA EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RELATÓRIO E EXAMES MÉDICOS DESATUALIZADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de latrocínio ocorrido em 2011, que permaneceu foragido por mais de uma década, alegando inépcia da denúncia e necessidade de prisão domiciliar por problemas de saúde. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresenta vícios que a tornem inepta por não individualizar adequadamente a conduta do paciente; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há contemporaneidade dos requisitos cautelares; (iii) determinar se há comprovação suficiente para concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia atende plenamente aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com necessária precisão o modus operandi, tempo, lugar e modo de execução do latrocínio, mediante ardil para atração da vítima sob pretexto de contratação de frete, subtração do veículo e morte com múltiplos disparos de arma de fogo. 4. A peça acusatória pormenoriza adequadamente as circunstâncias do fato criminoso, permitindo o pleno exercício da ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige apenas que a denúncia torne plausível a imputação e possibilite a defesa sob o crivo do contraditório. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito de latrocínio, caracterizado pela brutalidade da execução e absoluta indiferença quanto ao valor da vida humana, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 6. A conduta posterior de evasão do distrito da culpa por mais de uma década evidencia a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal, demonstrando risco concreto de fuga e tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 7. A contemporaneidade dos requisitos cautelares relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática delitiva, sendo irrelevante o lapso temporal entre o crime e o decreto quando demonstrada a permanência dos fundamentos autorizadores. 8. A custódia cautelar foi objeto de reavaliação em 05/05/2025 pelo Juízo de origem, que confirmou a permanência dos motivos ensejadores da segregação e a presença dos requisitos da prisão preventiva. 9. A prisão domiciliar por motivos de saúde exige comprovação atual e inequívoca da extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, requisitos não demonstrados por documentos médicos desatualizados de 2018 e 2021. 10. A concessão da prisão domiciliar constitui medida excepcional que demanda demonstração contemporânea da incompatibilidade entre o estado de saúde e a custódia regular, não bastando a simples alegação de problemas de saúde sem comprovação atual da impossibilidade de tratamento prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032642-98.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Jaguaquara/BA, tendo como impetrante o bel. JEFFERSON TADEU GUILHERME e como paciente, SALVENY COSTA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .